Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. Não se observa a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade nem a ocorrência de preclusão quando é possível visualizar a linha de confronto entre a decisão agravada e as razões do recurso, e quando a questão controvertida foi objeto de análise na decisão impugnada. Preliminares rejeitadas.

2. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva.

4. Os juros de mora são devidos a partir da citação do executado na fase de conhecimento da ação civil pública (STJ, REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 14.10.2014).

5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento parcialmente provido.